Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718147-64.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA SUZI CAMILO FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por KATIA SUZI CAMILO FERREIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a ressarcir à requerente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde a data do evento danoso (15/05/2024), e acrescida de juros de mora pela taxa legal a partir da citação eletrônica (30/09/2024) (Lei no 14.905/2024). Contrarrazões apresentadas (ID 69202077). Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica (ID 69372527), tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado (69202071), a recorrente formulou pedido de desistência do recurso. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 69496079, homologo sua desistência do recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito